Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011377-36.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIZ VILAS BOAS SOARES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1002898-58.2019.8.11.0086, movida pela instituição financeira denominada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão pleiteado pelo Banco Agravado, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.
Inconformado, insurge-se o Agravante sustentando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Branco Agravado não preencheu os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida na Exordial, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes estabelecidos no § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.
Afirma que o Agravado não instruiu o processo com aviso de recebimento, o que enseja a ausência de constituição da mora do devedor.
Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave e de difícil reparação.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que o veículo apreendido seja restituído à sua posse. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão vergastada.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei no 911/69.
Com efeito, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, vejamos:
Sob tal prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
Na hipótese versada, em que pese ao Agravante afirmar que não foi constituído em mora pela instituição financeira Recorrida, ao compulsar os autos na origem, observo que o Banco Agravado encaminhou notificação extrajudicial ao Recorrente e, de acordo com o extrato emitido pelos Correios, a referida notificação foi entregue ao destinatário/Agravante, como se vê do ID. 26590483 – autos originários.
A propósito, ainda que a notificação extrajudicial não houvesse se concretizado, nota-se dos autos que o Agravante de alguma forma tomou ciência da referida carta de notificação, tanto é verdade que o Recorrente buscou o Judiciário para pleitear a restituição do veículo apreendido.
Assim, uma vez comprovada a constituição do devedor em mora, a efetivação da constrição do automóvel objeto dos autos é medida que se impõe.
Sobre o tema, destaca-se algumas decisões prolatadas nesta Corte de Justiça, veja-se pois:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”. (TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor”. (TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).
Nessa esteira, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada, indefiro o pedido de efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, nos termos do Art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal